Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), VALDECI MENDES DE SOUZA - CPF: 970.259.331-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0029-07 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, DO CPC) E AUTORIZOU MEDIDAS CONSTRITIVAS VIA SISBAJUD – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA –

PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO – PREMATURIDADE DA SUSPENSÃO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos arts. 1.010, III, e 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

Não se conhece do agravo de instrumento no tocante à alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar quando a insurgência se funda em hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta de constrição efetiva, revelando-se genérica e dissociada da realidade fática dos autos.

A discussão acerca da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária pressupõe a efetiva realização de bloqueio, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, incumbindo ao executado comprovar, no momento oportuno, a natureza impenhorável da quantia constrita.

Inexiste supressão de instância quando a matéria devolvida ao Tribunal já foi apreciada, ainda que de forma negativa, pelo Juízo de origem.

A preclusão processual não se configura na ausência de demonstração de constrição efetiva que inaugure prazo legal para manifestação do executado, tampouco diante da inexistência de comportamento processual incompatível.

A suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, exige a demonstração inequívoca do esgotamento dos meios executivos e da inexistência de bens penhoráveis, não sendo cabível quando ainda há diligências em curso para localização de patrimônio do devedor.

A utilização de mecanismos de pesquisa patrimonial, notadamente o sistema SISBAJUD, em modalidade reiterada, evidencia a continuidade da atividade executiva e afasta a hipótese de suspensão do feito.

A paralisação prematura da execução afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da satisfação do crédito, bem como o disposto no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000436-51.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECI MENDES DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
VALDECI MENDES DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial no 1004352-89.2023.8.11.0003, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
,

que indeferiu os pedidos de suspensão do feito (art. 921, III, do CPC) e desbloqueio de valores ante a não comprovação do caráter alimentar da verba constrita.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“a decisão viola frontalmente o art. 833, IV e X, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, ao permitir constrição de verbas de natureza alimentar e valores irrisórios, comprometendo a subsistência do Agravante e de sua família”
(sic).

Destaca que
“Como não foi encontrado valores suficientes para fazer frente a execução, deve ser ela suspensa por disposição legal e não a Magistrada entender que o pedido beneficiaria o Agravante e que por isso deveria ter sua conta salário bloqueada pelo sistema SISBAJUD. Douto Desembargador, verifica-se que a módica quantia bloqueada via sistema SISBAJUD não alcança os valores perseguidos na presente execução de título extrajudicial, e neste caso, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1235”
(sic).

Sustenta que
“considerando que os valores são de caráter alimentar e muito inferiores a cifra de 40 (quarenta) salários mínimos, o Agravante vem a presença de Vossa Excelência suplicar pelo desbloqueio de sua conta e da pequena importância nela depositada”
(sic).

Assevera que
“a ação de execução por quantia certa se arrasta por longo período, e a prolatora da decisão agravada decidiu de forma totalmente contrária ao texto de Lei, alegando que a suspensão da ação iria beneficiar o Agravante. Houve bloqueio de importância ínfima nas contas do Agravante, porém, sua conta salário está ameaçada de sofrer bloqueio via sistema SISBAJUD, e assim sendo dada a demora em apreciar os pedidos no judiciário, qualquer bloqueio de conta salário pode trazer danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Recorrente. Há de se concluir, portanto, que o Agravante está sofrendo na iminência de sofrer um bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD que atingirá em cheio verbas de caráter alimentar que merecem ser imediatamente desbloqueadas”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...]que o recurso seja RECEBIDO e PROVIDO, emprestando efeito suspensivo à decisão agravada (CPC, art. 1.019, I), para determinar liminarmente a imediata suspensão do bloqueio em contas vinculadas ao CPF do Agravante, e o desbloqueio dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos que foram alcançados pelo sistema SISBAJUD, por se tratar de verbas de caráter alimentar, aplicando-se a regra do artigo 921, III do Código de Processo Civil”
(sic).

No mérito, requer
“[...] que seja ele PROVIDO reconhecendo a impenhorabilidade de proventos e verbas relacionadas a atividade profissional do Agravante, tais como: salário, 13o salário, diárias, 1/3 de férias”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora em 21/01/2026, conforme Id. 340900874.

Contraminuta ofertada no Id. 343878366, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento ante as alegadas ofensa ao princípio da dialeticidade e configuração da supressão de instância quanto a impenhorabilidade, enquanto no mérito requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção do
decisum
objurgado.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 340834856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de suspensão do feito (art. 921, III, do CPC) e desbloqueio de valores ante a não comprovação do caráter alimentar da verba constrita.

C
olaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos etc.

I – Indefiro o pedido da parte executada (Id. 196864607), dado que a suspensão da presente ação só iria beneficiá-lo, o que não se revela coerente, uma vez que a execução se dá no interesse da exequente (art. 797, do CPC).

II – Ainda, indefiro o pedido da parte devedora (Id. 197650191), visto que não comprovou, de forma documental, que o executado sobrevive exclusivamente do salário mensal, isto é, não subsiste motivo legal para afastar a regular constrição de valores em conta bancária do executado.

III – Defiro o pedido da parte credora (Id. 175654284), para determinar a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte devedora
VALDECI MENDES DE SOUZA - CPF: 970.259.331-04
, pelo sistema
Sisbajud
,
em sua forma reiterada com a autorização de bloqueios automáticos pelo período de 30 (trinta) dias, ou até que o valor devido seja inteiramente bloqueado
, no valor informado no Id. 175654288, qual seja, R$ 262.418,93.

IV – Em caso positivo, desde logo, decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados nas contas bancárias em nome da parte devedora citada.

V – Intime a parte executada, para manifestar acerca da indisponibilidade do valor, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1o e 854, §§2o, 3o, do CPC.

VI –
Em caso de inércia
, converto a indisponibilidade do valor bloqueado pelo Sistema Sisbajud e para tanto, proceda a transferência da quantia supra para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

VII – Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá a parte exequente promover o regular andamento do processo, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1o, do artigo 485 c/c §2o, do artigo 921, ambos do CPC.

VIII – Indefiro o pedido da credora (Id. 175654284), dado que não aportou aos autos identificação comprobatória do veículo que se pretende penhorar,

Cumpra. Expeça o necessário.”
(Id. 218148973)

Pois bem. Preliminarmente, em sede de contraminuta, a cooperativa agravada defende que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Correlatamente, o art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, observa-se que parcela significativa da insurgência recursal está assentada na alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, sob o argumento de que teria havido constrição indevida de valores depositados em conta de titularidade do agravante.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, notadamente da decisão agravada e das informações constantes do sistema SISBAJUD, não houve, até o momento, bloqueio efetivo de valores apto a ensejar discussão concreta acerca da natureza da verba constrita, sendo a insurgência recursal construída, em larga medida, sobre hipótese meramente prospectiva ou eventual.

De fato, o próprio iter procedimental delineado no art. 854 do Código de Processo Civil evidencia que a análise da impenhorabilidade pressupõe a prévia efetivação da constrição, ocasião em que se abre ao executado o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar a natureza impenhorável dos valores:

“
§ 3o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
”

No caso em exame, contudo, a tese recursal foi deduzida de forma genérica e dissociada de situação fática efetivamente concretizada, porquanto não demonstrada a existência de bloqueio específico que recaia sobre verba de natureza alimentar.

Tal circunstância fragiliza a dialeticidade do recurso nesse particular, na medida em que o agravante passa a impugnar situação hipotética, e não propriamente os fundamentos concretos da decisão recorrida, que se limitou a autorizar a pesquisa e eventual constrição de ativos financeiros, nos termos da ordem legal de preferência prevista no art. 835, inciso I, do CPC.

Não obstante, cumpre reconhecer que o agravante também se insurgiu contra outros fundamentos da decisão, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da execução, articulando razões jurídicas minimamente aptas a viabilizar o conhecimento parcial do recurso.

Diante desse contexto, a solução que melhor se coaduna com os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas consiste em reconhecer a deficiência de dialeticidade apenas quanto ao capítulo recursal relativo à alegada impenhorabilidade de valores, por se tratar de insurgência fundada em premissas genéricas e desprovidas de substrato fático concreto.

Assim,
acolho parcialmente
a preliminar, para não conhecer do recurso no tocante à alegação de impenhorabilidade de verbas, por ausência de dialeticidade e inadequação da via recursal diante da inexistência de constrição efetiva, prosseguindo-se na análise das demais matérias regularmente devolvidas a esta instância revisora.

A agravada suscita, ainda, preliminares de supressão de instância e de preclusão, as quais não merecem prosperar.

No que se refere à alegada supressão de instância, não se vislumbra a sua configuração.

Isso porque a decisão agravada apreciou, ainda que de forma negativa, as matérias suscitadas pelo agravante, notadamente quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da execução e à manutenção da medida constritiva.

Dessa forma, não se está diante de questão inédita submetida diretamente ao Tribunal, mas sim de matéria já apreciada pelo Juízo de origem, o que afasta a alegação de indevida supressão de instância.

Ademais, o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, constitui meio adequado para o reexame de decisões interlocutórias, não havendo qualquer inovação recursal apta a justificar o não conhecimento do recurso por tal fundamento.

Quanto a preliminar de preclusão, verifica-se que sua análise resta parcialmente prejudicada, em razão do acolhimento parcial da preliminar de ausência de dialeticidade.

Com efeito, a alegação de preclusão dirige-se, precipuamente, ao capítulo recursal atinente à impenhorabilidade de valores, o qual, conforme já delineado, não foi conhecido, por se fundar em alegações genéricas e dissociadas de substrato fático concreto.

Nessa perspectiva, a limitação cognitiva do recurso, nesse ponto específico, decorre de vício intrínseco de admissibilidade ausência de dialeticidade, e não da ocorrência de preclusão processual.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, não se evidencia a configuração de preclusão, porquanto ausente demonstração de efetiva constrição de valores que tivesse inaugurado, de forma inequívoca, o prazo previsto no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, tampouco se verifica comportamento processual apto a caracterizar preclusão lógica, temporal ou consumativa.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de preclusão, consignando que a limitação do conhecimento recursal decorre exclusivamente do acolhimento parcial da preliminar de ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
as preliminares de supressão de instância e de preclusão, porquanto ausentes os pressupostos que autorizariam o não conhecimento do recurso sob tais fundamentos.

Com o acolhimento parcial da preliminar de dialeticidade, a análise meritória do recurso de agravo de instrumento ficará a cargo do indeferimento do pedido de suspensão consubstanciado no art. 921, III.

Nesse toar, determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, pressupõe a efetiva demonstração do esgotamento dos meios executivos disponíveis e da ausência de perspectiva de êxito na localização de bens penhoráveis.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DO CREDOR.
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PENDENTES. MEDIDA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, determinando o arquivamento provisório dos autos diante da alegada ausência de bens penhoráveis, inércia do credor e falta de perspectiva de satisfação do crédito.

O exequente alega que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências para a localização de bens e ativos, inclusive com indicação de imóveis e requerimentos de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CCS-Bacen e expedição de ofícios a fintechs, pendentes de apreciação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes de cumprimento e providências requeridas pelo credor que não foram analisadas pelo juízo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis. No entanto, essa medida exige a verificação da efetiva exaustão dos meios disponíveis e a inexistência de diligências pendentes.

No caso concreto, houve decisão judicial determinando pesquisas patrimoniais, inclusive por meio do sistema Renajud, cuja efetivação ainda não ocorreu. Consta, também, requerimento de penhora de bens e adoção de outras providências ainda não apreciadas.

A suspensão do processo, nas condições descritas, revela-se prematura e contrária aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para revogar a suspensão determinada e permitir o prosseguimento da execução para cumprimento das diligências já deferidas e apreciação dos requerimentos pendentes.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes ou pedidos relevantes de constrição não apreciados pelo juízo. 2.
A suspensão do feito somente pode ocorrer após a efetiva demonstração de esgotamento dos meios executivos disponíveis e a ausência de perspectiva de êxito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 921, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1030670-50.2025.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, RAI 1007305-64.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2025.”
(N.U 1032668-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025
)
(Destaquei)

Assim, não merece prosperar a pretensão recursal de suspensão da execução, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, notadamente a demonstração do efetivo esgotamento dos meios executivos disponíveis e da inexistência de perspectiva de localização de bens penhoráveis.

Ao revés, verifica-se que o Juízo de origem determinou a adoção de medidas constritivas aptas à satisfação do crédito exequendo, inclusive mediante utilização do sistema SISBAJUD, em modalidade reiterada, evidenciando que o feito executivo ainda se encontra em fase de busca patrimonial ativa, o que afasta, de plano, a hipótese de suspensão.

Nesse contexto, a paralisação do feito, como pretendido pelo agravante, implicaria indevida mitigação dos princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito, consagrados, dentre outros, no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

Destarte, a suspensão da execução, na espécie, revela-se prematura e desprovida de amparo legal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em seus próprios fundamentos.

Dessa forma, à luz de todo o arcabouço fático-probatório constante dos autos, bem como dos dispositivos legais aplicáveis, conclui-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão agravada, razão pela qual se impõe a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026